Tribunal: TJBA
Processo: 0307151-21.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307151-21.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: WILSON ROBERTO SOUZA SAMPAIO

Advogado(s)
:
FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA.
ERROR IN PROCEDENDO
. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO PELO JUÍZO DE ORIGEM. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento de sentença, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, sob alegação de abandono da causa (ID 105571683).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, com advertência expressa sobre a pena de extinção, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; (ii) se anulada a sentença, o próximo ato a ser praticado é a determinação de penhora solicitada na petição que inaugurou a fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §1º, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte exequente como requisito indispensável para a extinção do processo por abandono da causa, não sendo suficiente a mera intimação genérica para manifestação.

4. A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, com advertência expressa sobre a consequência da inércia, configura vício processual insanável (
error in procedendo
) e viola o devido processo legal, o contraditório e o princípio da não surpresa, tornando nula a sentença extintiva.

5. Anulada a sentença, caberá ao Juízo de origem retomar o prosseguimento do feito, definindo, sob o manto do livre convencimento motivado e da sua autonomia funcional, o próximo ato a ser praticado no processo, contra o qual, se for caso, caberá novo recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido em parte.

Teses de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC) exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, com advertência expressa sobre a pena de extinção; 2. Anulada a sentença por
error in procedendo,
deve o Magistrado
a quo
decidir o próximo ato a ser praticado na fase de cumprimento de sentença instaurada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, artis. 9º, 10, 183, e 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0003975-71.1998.8.05.0103; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0501764-45.2016.8.05.0112.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0307151-21.2014.8.05.0039
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e como Apelado
WILSON ROBERTO SOUZA SAMPAIO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E JULGAR PARCIALMENTE PROVIDA
a
Apelação, para anular a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

RELATOR

01